Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718340-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO VICTOR FERREIRA BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do mandado de segurança cível n. 0705161-84.2024.8.07.0018, impetrado por JOÃO VICTOR FERREIRA BARROS contra ato supostamente coator do COMANDANTE-GERAL da POLÍCIA MILITAR DO DF, deferiu a liminar a fim de assegurar nomeação, posse e matrícula do embargante no curso de formação, caso aprovado nas demais etapas e classificado dentro do número de vagas oferecidas. A r. decisão agravada, integrada após a oposição de embargos declaratórios (IDs. de origem n. 193606452 e 194125289), reconheceu a presença do fundamento relevante ao argumento de que a eliminação do candidato ocorrera de forma desproporcional, eis que resultou de acidental não encaminhamento de exames médicos que, embora efetivamente realizados, não foram corretamente transcritos pelo médico responsável. Em suas razões recursais (ID. 58740056), o DISTRITO FEDERAL alega que a Constituição da República e a legislação infraconstitucional estabeleceram conjunto de vedações à execução provisória e à concessão de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, de forma que é incabível o deferimento da tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação mandamental. Aduz ser vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que implique em inclusão em folha de pagamento, nos termos do artigo 2o-B, da Lei n. 9.494/97 e artigo 7o, §§ 2o e 5o, da Lei n. 12.016/2009. Assevera que diante da natureza alimentar da remuneração decorrente de concurso público, dificilmente os valores embolsados pelo impetrante serão, em caso de improcedência, devolvidos ao Erário. Afirma que mesmo sendo caso de suposto periculum in mora em favor do impetrante, ora agravado, apenas seria possível pleitear a reserva de vaga, e não a nomeação e posse em cargo público. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja indeferida a liminar concedida em sede de mandado de segurança. Dispensado o preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Prefacialmente, é necessária breve digressão em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento. Consoante relatado, a r. decisão agravada fora integrada por embargos de declaração opostos na origem. Ocorre que, como é possível extrair dos autos originários, fora a primeira decisão (ID. de origem n. 193606452) aquela que verificou os elementos autorizadores para a concessão da liminar ao mandado de segurança: o fundamento relevante e o perigo de ineficácia da medida. No ponto, o d. Juízo a quo fundamentou pela desproporcional exclusão do candidato do certame, uma vez que o exame médico exigido havia sido devidamente realizado, mas apenas não constou da transcrição encaminhada à banca examinadora pelo médico responsável. Em relação, portanto, ao fundamento relevante e ao risco de ineficácia da medida, o Distrito Federal não apresentou qualquer irresignação, passando ao largo da questão. As razões do agravo de instrumento, em sua integralidade inequívoca, insurgem-se quanto à forma de efetivação do provimento liminar: nomeação e posse, uma vez que fundamentam pela impossibilidade desta determinação em desfavor à Fazenda Pública, e postulam que a r. decisão agravada seja integralmente revertida por expressa vedação legal. Infere-se, contudo, que o agravante, em cumulação subsidiária, entende ser possível, no máximo, a reserva de vaga em benefício do impetrante. Circunscritos os limites da análise devolvida à esta Instância Revisora pelo agravo de instrumento, o recurso merece ser conhecido, mas com especial atenção ao fato de que seu objeto é limitado à (in)viabilidade da nomeação e posse do impetrante em desfavor da Fazenda Pública, à luz do artigo 2o-B, da lei 9.494/97, uma vez que não existem argumentos impugnando o fundamento relevante ou o risco de ineficácia da medida. Feitas as mencionadas ponderações, conheço do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em análise, consoante já delimitado por ocasião do preâmbulo relacionado à admissibilidade recursal, a controvérsia limita-se à análise dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especificamente no que tange à probabilidade do provimento do recurso em decorrência de ser, ou não, possível a determinação de nomeação e posse de candidato, em cargo público, por força de determinação judicial não transitada em julgado. No que tange à incidência da proibição contida no artigo 2o-B da Lei n. 9.494/97, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que é possível a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando a parte litigante busca nomeação e posse em cargo público por decorrência de aprovação no certame. A ratio, neste cenário, é de que caso o servidor de fato entre em exercício profissional, será remunerado por trabalho efetivamente prestado, não sendo presumível o dano ao Erário. Nesse sentido, vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR CLASSE "E", ZONA URBANA, COM LOTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS-PI. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE, OBSERVADA A ORDEM DE SUA CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUA NOMEAÇÃO PARA O CARGO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. ARTS. 7o, §§ 2o e 5o, DA LEI 12.016/2009 E 2o-B DA LEI 9.494/97. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO JULGADO, QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado" (STJ, AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2017). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.259.941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012; MS 19.227/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2013; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2016; AgInt no REsp 1.622.299/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2017. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 740.852/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÚSICO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO, ESPECIALIDADE VIOLONCELO. APROVAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte consolidou a orientação de que a discussão acerca da existência, ou não, de direito líquido e certo, nos termos do art. 1o. da Lei 12.016/2009, demanda análise do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a via estreita do Apelo Especial, esbarrando no óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 777.819/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016; AgRg no AgRg no AREsp. 543.540/RO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.2.2016; AgRg no REsp. 1.277.402/BA, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 14.4.2015; AgRg no AREsp. 637.085/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.3.2015. 2. Quanto à suposta violação aos arts. 46, 47, 251 e 252 do CPC, a Corte de origem assentou que a admissão de uma das aprovadas no concurso na lide foi requerida pelo Ministério Público. Ocorre que o recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência é firme ao afirmar que não incide a proibição contida no art. 2o.-B da Lei 9.494/97 na hipótese em que o autor busca sua nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no caso, observada a ordem de classificação. 4. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido. (AgRg no REsp n. 1.279.161/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 16/11/2016.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, despicienda análise quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 16:59:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ASSIS, Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.